Tribunal: STF
Processo: RE 1248310
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):
    “Servidora pública de autarquia - remoção de ofício - ato discricionário da administração pública - inexistência de nulidade – licença-prêmio - legalidade no indeferimento – ausência dos requisitos legais para concessão - penalidade de advertência - publicidade do ato - dano moral não configurado - sentença mantida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, caput, LV e LIV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “embora os atos da administração gozam de presunção de legalidade, a única forma de demonstrar que embora aparentemente legais, foram praticados para perseguir a Recorrente e não para atender o interesse público, é com a produção de prova na audiência de instrução.” Aduz-se, ainda, que “A recorrida não junta qualquer documento informando ou justificando a remoção, logo se foi por necessidade, devido ao princípio da moralidade e publicidade deveria ser acostados os autos a motivação e publicação da remoção da Recorrente.” (eDOC 18, p. 6)
    A Presidência do TJ/SP admitiu o extraordinário. (eDOC 22)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 16, p. 3-6):
    “Inicialmente, rejeito o pleito de anulação da r. sentença em virtude da alegação de ausência de oportunidade para manifestação em réplica. A legislação processual aplicada ao procedimento em questão não prevê a necessidade de vista dos autos para manifestação em réplica, sendo o processo orientado pela economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei n. 9.099/1995. Nesse sentido, também a jurisprudência:
    (...)
    Além disso, de acordo com documentação trazida pela parte requerida em sua contestação, verifica-se que não houve a juntada de documentos então desconhecidos pela requerente, ou ainda, a alegação de fatos novos, motivo pelo qual não há que se falar em prejuízo ou ausência de contraditório. Ademais, consoante a fundamentação da r. sentença, é possível observar que o MM. Magistrado levou em consideração os documentos produzidos por ambas as partes para seu convencimento, sendo que vários dos documentos juntados pela parte demandada já estavam nos autos, acostados pela recorrente em sua petição inicial.
    Outrossim, verifica-se que para a resolução da controvérsia é desnecessária a produção de novas provas, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa, o que não contradiz com o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente, eis que o contraditório forma-se com a contestação e a dilação probatória com o conjunto de documentos apresentados, não se fazendo necessária a prova oral no caso em questão.
    (...)
    A requerente é servidora pública de Autarquia Municipal criada pelo Município de Francisco Morato/SP para prestação de serviços de saúde. Nessa condição, é submetida ao regime jurídico dos funcionários públicos do Município e suas autarquias,previsto na Lei n. 1.527/1.994. De acordo com o art. 56 do referido diploma legal, “Remoção é a mudança do funcionário de uma para outra repartição, ou de um para outro órgão e processar-se-á de oficio ou a pedido do funcionário”. Assim, tem-se que a remoção de servidor pode ser realizada de ofício pela administração pública, observado o interesse público na prestação dos seus serviços.
    (...)
    O pleito de concessão de licença-prêmio não deve ser acolhido.
    O pedido veio fundado na ausência de fundamentação para seu indeferimento. Entretanto, conforme observado no Processo Administrativo n. 1.167/2018,juntado a fls. 21/37, a denegação veio fundada na quantidade de faltas justificadas da servidor ano período do bloco aquisitivo, e não no Ofício n. 1435/2017, conforme suas alegações.
    Consoante o art. 120 do Estatuto a que é subordinada a recorrente,o servidor tem direito à concessão de licença-prêmio após cada quinquênio de efeito exercício,a título de prêmio por assiduidade. No entanto, o art. 121, IV, da referida lei, dispõe que não será concedida licença-prêmio ao funcionário que tiver faltado ao servido por mais de 30 dias.
    Tem-se dos autos que a fls. 28, a recorrente teve indeferido o seu pedido de licença-prêmio, fundamentado no parecer jurídico de fls. 26/27, que por sua vez considerou a quantidade de 46 (quarenta e seis) faltas justificadas no período aquisitivo. Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na conduta da administração, uma vez que está adstrita ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, da Constituição Federal, sendo-lhe vedado o reconhecimento de direito se ausentes os requisitos legais para sua concessão.
    A anulação da penalidade de advertência aplicada à servidora não deve ser acolhida.
    (...)
    De acordo com o documento de fls. 44, a penalidade foi aplicada conforme a legislação correlata, constando ainda, prazo para recurso a partir do recebimento de cópia da referida Portaria. Nesse sentido, não restou comprovada eventual ilegalidade a justificar a anulação judicial do ato impugnado.
    Por fim, o pleito de danos morais também não merece ser acolhido.
    (...)
    De acordo com o documento de fls. 44, verifica-se a inexistência da utilização de qualquer expressão depreciativa. Em seu teor, a portaria RH n. 119/2018descreveu o fundamento legal para aplicação da penalidade de advertência à requerente,concedendo-lhe prazo para recurso administrativo.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 1.527/1994). Desse modo, a discussão referente ao processamento da remoção de servidor, bem como no que tange aos critérios utilizados pela Administração Pública para a concessão de licença-prêmio, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, ante os fundamentos do acórdão, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 612809-AgR-segundo-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.9.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público estadual. Remoção para a cidade do cônjuge. Análise da Constituição do Estado e da Lei estadual 10.261/1968. Pedido indeferido administrativamente sob a alegação de impossibilidade momentânea, por ausência e defasagem de vagas, e prejuízo ao serviço público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.” (ARE 1198941-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    Por fim, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente